Tribunal: TJPA
Processo: 0008116-20.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008116-20.2014.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VERA LUCIA PERES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS JÁ DEFINIDOS NA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO EM DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Verifica-se que os Embargos à Execução foram julgados procedentes pelo juízo a quo, uma vez que, na Ação Rescisória que discutia o assunto, foi reconhecida a impossibilidade de extensão da vantagem salarial concedida pelo Decreto Estadual nº 2219/1997 aos servidores civis, com fundamento no princípio da isonomia, desconstituindo assim o título executivo e exigindo a extinção das ações executivas, e por consequências os embargos à execução. O magistrado a quo entendeu que, como a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época da sua propositura, e em litigância de boa-fé, deixou de condenar a apelada em custas e honorários de sucumbência, motivo pelo qual o Apelante ingressou com o presente recurso.

2.

Ao analisar a Ação de Execução de Título Judicial de nº 0000330-22.2014.8.14.0040, que ensejou o Embargos à Execução, observa-se que esta foi devidamente julgada extinta, tendo, inclusive, condenado a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3.

Embora, em tese, seja possível a cumulação da verba honorária com aquela fixada em ação principal, importante se divisar que, no presente, a pretensão do ora apelante, em sede de embargos à execução, foi acolhida, não tendo prosseguimento a presente ação de execução em razão do provimento dos Embargos à Execução.

4.

Nesses casos, é incabível a cumulação de honorários advocatícios na ação de embargos à execução e nos autos executivos, porquanto o proveito econômico do executado-embargante, ora apelante, é único, sendo inadmissível o arbitramento de honorários também nos embargos, sob pena de condenação dúplice do exequente-apelado.

5.

Resta evidente que a condenação em honorários sucumbenciais nos Embargos à Execução quando já houve a referida condenação nos autos principais, caracteriza bis in idem, por haver fixação em duplicidade.

6.

Recurso Improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Da Fazenda Pública E Execução Fiscal Da Comarca De Parauapebas/PA, nos autos dos EMBARGOS A EXECUÇÃO, ajuizada contra VERA LUCIA PERES LIMA, que julgou procedente os embargos.

Em sentença de ID. 14741188, o juízo a quo julgou procedente os embargos a execução, nos seguintes termos:

No caso em análise, ação rescisória foi reconhecida a impossibilidade de extensão da vantagem salarial concedida pelo Decreto Estadual nº 2219/1997 aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia, desconstituindo assim o título executivo e exigindo a extinção das ações executivas, e por consequências os embargos à execução.

Importante ressaltar, ainda, que a ação rescisória somente foi julgada em 2017, ou seja, após ajuizamento do presente feito.

Diante do exposto, ante a certeza e inexigibilidade do título executivo judicial, porquanto rescindido na ação rescisória, com fulcro no artigo 924, inciso III do CPC, JULGO PROCEDENTE o presente embargos à execução.

Considerando que a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época da sua propositura, e em litigância de boafé, deixo de condenar a parte exequente em custas e honorários de sucumbência1.

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID.

14741189), onde sustentou, em síntese, que é devido os honorários sucumbências, em razão de ter sido parte vencedora a ação.

O apelado apresentou contrarrazões em ID. 14741195.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 14758908.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial se absteve de proferir parecer, por entender que não falta interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Incialmente,
cumpre expor que o cerne da questão é a possibilidade ou não de condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão de ter sido a parte derrotada
.

Pois bem.
Verifica-se que os Embargos a Execução foram julgados procedentes pelo juízo a quo, uma vez que, na Ação Rescisória que discutia o assunto, foi reconhecida a impossibilidade de extensão da vantagem salarial concedida pelo Decreto Estadual nº 2219/1997 aos servidores civis, com fundamento no princípio da isonomia, desconstituindo assim o título executivo e exigindo a extinção das ações executivas, e por consequências os embargos à execução.

Por fim,
o magistrado a quo entendeu que, como a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época da sua propositura, e em litigância de boa-fé, deixou de condenar a apelada em custas e honorários de sucumbência, motivo pelo qual o Apelante ingressou com o presente recurso
.

Ao analisar a Ação de Execução de Título Judicial de nº 0000330-22.2014.8.14.0040, que ensejou o Embargos à Execução, observa-se que esta foi devidamente julgada extinta, tendo, inclusive, condenado a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
. Confira-se:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 927, inciso I do CPC, JULGO EXTINTO a execução.

Tendo em conta a sucumbência exclusiva e o princípio da causalidade, condeno a exequente no pagamento de honorários de sucumbência que arbitro no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil.

Custas, ex legis.”

Ora, apesar de serem ações autônomas, sabe-se que os embargos à execução se vinculam diretamente à ação principal e, por isso, devem ser analisados conjuntamente.

Assim,
embora em tese seja possível a cumulação da verba honorária com aquela fixada em ação principal, importante se divisar que, no presente, a pretensão do ora apelante, em sede de embargos à execução, foi acolhida, não tendo prosseguimento a presente ação de execução em razão do provimento dos Embargos à Execução.

Nesses casos, é incabível a cumulação de honorários advocatícios na ação de embargos à execução e nos autos executivos, porquanto o proveito econômico do executado-embargante, ora apelante, é único, sendo inadmissível o arbitramento de honorários também nos embargos, sob pena de condenação dúplice do exequente-apelado.

Corroborando com o alegado, segue o entendimento dos Tribunais de Justiça do país:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Trata-se de apelação em face da r. sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, em razão do acolhimento de embargos à execução, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/2015. 2. Deferida a gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução, o mesmo benefício deve ser concedido nesta instância recursal para o efeito de dispensar o preparo do recurso interposto nos autos da execução, até porque a hipossuficiência financeira do apelante-executado não foi descaracterizada, sendo certo que caberia ao apelado demonstrar a modificação de sua situação financeira, o que não ocorreu no caso. 3. A pretensão do ora apelante, em sede de embargos à execução, foi acolhida, não tendo prosseguimento a presente ação de execução em razão do provimento dos Embargos à Execução. Nesse caso, é incabível a cumulação de honorários advocatícios na ação de embargos à execução e nos autos executivos, porquanto o proveito econômico do executado-embargante, ora apelante é único, sendo inadmissível o arbitramento de honorários também na execução, sob pena de condenação dúplice do exequente-apelado. 4. Ademais, não se justifica a fixação dos honorários na execução, pois toda a matéria a ela relativa já foi decidida nos embargos à execução, cuja sentença transitou em julgado, sendo a extinção da presente execução mera consequência direta do decidido naqueles autos. Precedentes. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 00237059620168070001 DF 0023705-96.2016.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 25/03/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICIDADE. A execução deve ser extinta, sem resolução de mérito, quando os respectivos embargos à execução são julgados procedentes em razão da inexistência do direito material exequendo. Quando a sentença de procedência dos embargos à execução extingue a execução e fixa honorários de sucumbência em favor do patrono do executado, estes não devem ser arbitrados também no feito executivo, sob pena de se incorrer em duplicidade de condenação de honorários.

(TJ-MG - AC: 10342160018764001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 05/10/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

A possibilidade da cumulação dos honorários na execução e nos embargos é aplicável somente às hipóteses em que os embargos são julgados improcedentes, eis que, nesses casos, o exequente sai vencedor em dois processos independentes, devendo o causídico ser recompensado proporcionalmente pelo trabalho realizado. Nos casos de provimento total ou parcial dos embargos, esse entendimento não merece prevalecer, porquanto os contornos da sucumbência são alterados, o que implica a definição de uma nova verba honorária.

Na hipótese, os honorários fixados na sentença que julgou integralmente procedentes os embargos à execução, não obstante o caráter incidental autônomo deste processo, não podem ser cumulados com novos honorários para a ação de execução, extinta em razão do acolhimento dos referidos embargos.”

(Acórdão 1123654, 20120111482988APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 19/9/2018. Pág.: 204/208)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSENTE. TÍTULO PRESCRITO. SENTENÇA QUE JULGOU EMBARGOS À EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA QUE JULGOU A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.Apelação interposta contra a sentença proferida na ação de execução que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV do CPC. 1.1. Nesta sede recursal o apelante busca a reforma da sentença para que o fundamento da extinção seja com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição na sentença dos autos de embargos à execução, bem como para que seja excluída a cumulação de honorários advocatícios, porquanto a sentença que julgou os embargos à execução já o condenou em honorários.

[...]3.Da cumulação de honorários. 3.1. A cumulação de honorários na execução e nos embargos, somente é aplicável às hipóteses em que os embargos são julgados improcedentes, o que não se verifica no presente caso, porquanto os embargos foram julgados procedentes, saído vencido o exequente. 3.2. Entendimento desta Corte de Justiça: "Nos casos de provimento total ou parcial dos embargos, esse entendimento não merece prevalecer, porquanto os contornos da sucumbência são alterados, o que implica a definição de uma nova verba honorária. Na hipótese, os honorários fixados na sentença que julgou integralmente procedentes os embargos à execução, não obstante o caráter incidental autônomo deste processo, não podem ser cumulados com novos honorários para a ação de execução, extinta em razão do acolhimento dos referidos embargos."

(20120111482988APC, Carmelita Brasil 2ª Turma Civel DJE: 19/09/2018).

Dessa maneira
, resta evidente que a condenação em honorários sucumbenciais nos Embargos à Execução quando já houve a referida condenação nos autos principais, caracteriza bis in idem, por haver fixação em duplicidade.

Ante o exposto,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo na íntegra a sentença guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/10/2024